Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704971-20.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravados WEB EDITORA LTDA e outros Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO A parte agravada peticiona pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual de 30 de setembro de 2020, pois manifesta a intenção de realizar sustentação oral (ID 19602097). Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto contra decisão que admitiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, contudo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 52299183). Considerando que a pretensão recursal se enquadra nas hipóteses de cabimento de sustentação oral (artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT), defiro o pedido formulado. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator